Tribunal: CARF
Processo: 16682.720727/2022-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720727/2022-39
ACÓRDÃO
1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM PAPEL (PETIÇÃO). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no
1.300/2012,
podem
condicionar
a
tramitação
dos
Pedidos
de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em
formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, mediante a apresentação de
formulário aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1300/2012 (Anexo I, às fls.
20
a
21),
efetuado
em
15/02/2017
no
processo
administrativo
16682.722715/2015-10 (cujo desarquivamento foi solicitado em pedido às fls. 4 a
7). O crédito indicado é de R$ 75.443.359,88 pagos a maior, em 31/08/2015, no
parcelamento Refis – Lei no 12.996/2014 (código 4750 – parcelamento de demais
débitos):

Acompanha o pedido em papel o esclarecimento prestado às fls. 22 e 23. Ali a
empresa informa que aderiu ao programa de parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009, reaberto com a Lei no 12.996/2014, incluindo débitos administrados
pela RFB e pela PGFN, tendo efetuado a consolidação nos dias 23 e 24/09/2015 e
tendo quitado o parcelamento em janeiro de 2017.
Informa que foi apurado valor a maior na modalidade Parcelamento RFB – Demais
Débitos – código 4750, quando da regularização da entrada e das parcelas
vencidas em 31/08/2015.
Realizado o pagamento integral da última prestação em 25/01/2017, e cumpridas
todas as formalidades do Refis, solicita a restituição do valor pago a maior em
31/08/2015, ocasião em que teria sido apurado débito a pagar maior que o
devido, no cálculo da entrada (atualizada de agosto de 2014 a agosto de 2015) e
das doze parcelas vencidas em agosto de 2015.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
3
Anexa comprovantes de quatro pagamentos efetuados em 31/08/2015, no código
4750, que somam R$ 1.751.534.237,25, e demonstrativo de cálculo dos
pagamentos efetuados em 31/08/2015.
O Despacho Decisório, às fls. 130 a 137, traz o relato abaixo parcialmente
transcrito:
01. Trata o presente processo de Pedido de Restituição cuja solicitação de
juntada de documentos ocorreu em 15/02/2017, mediante a apresentação
de Formulário(Anexo I), aprovado pela Instrução Normativa RFB no
1300/2012 e anexado às folhas 20 a 21.
02. De acordo com as informações contidas na documentação anexada, o
contribuinte requer a Restituição no valor original total de R$
75.443.359,88, decorrente de recolhimento, efetuado mediante DARF, sob o
Código de Receita 4750, com data de vencimento em 31/08/2015, no valor
total de R$ 1.568.772.268,03, sob a justificativa de “valor pago a maior no
parcelamento REFIS – Lei 12.996/2014”, conforme informado no referido
Formulário.
03. Ocorre que o contribuinte não anexou documentação suficiente, para
que se pudesse fazer uma análise conclusiva e objetiva a respeito das
formalidades necessárias e essenciais para fins de admissibilidade do seu
Pedido. Por conta dessa circunstância que foi detectada, achou-se por bem
solicitar mais subsídios ao contribuinte, através do Termo de Intimação No
813/2022, emitido na data de 15/08/2022 (folhas 107 a 110).
04. No referido Termo de Intimação supracitado foram solicitados ao
contribuinte os seguintes documentos e/ou esclarecimentos:

05. Tendo sido cientificado da referida Intimação supracitada, o
contribuinte apresentou a seguinte resposta, contida às folhas 116 a 118 e
abaixo transcrita parcialmente:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
4

Em item denominado fundamentação legal, o Despacho Decisório informou que a
Instrução Normativa RFB no 1300/2012, vigente à época do pedido de restituição,
em seu art. 2o estabeleceu as hipóteses em que se configuraria o direito à
restituição. E em seu art. 3o disciplinou como seriam os procedimentos atinentes
à restituição, dentre eles o requerimento no formulário constante no Anexo I da
IN.
Esclareceu que no art. 113 da mesma IN encontra-se disciplinada a hipótese de
caráter excepcional na qual se admite o formulário em detrimento da regra geral
de utilização do programa PER/Dcomp – hipótese de a restituição não poder ser
requerida eletronicamente à RFB. Que uma das situações previstas de
impossibilidade de utilização do PER/Dcomp é uma falha no programa que impeça
a geração do pedido, caso em que a falha deve ser demonstrada pelo contribuinte
no momento da entrega do formulário.
Esclareceu que o art. 111 da mesma IN estabelece que, no caso de entrega em
formulário quando não demonstrada a impossibilidade de utilização do programa,
o pedido deve ser sumariamente indeferido. Que a IN RFB no 2055/2021, ora
vigente, manteve os mesmos critérios.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
5
Informou que, mesmo intimado, o contribuinte não conseguiu justificar a
utilização do formulário. Que a interessada sequer delimitou seu direito
creditório, já que informou pagamento, través de DARF, no valor original de R$
1.568.772.268,03, que não existe. Sobre os pagamentos, informou:
14. Embora possam ser identificados 4 (quatro) recolhimentos (conforme
extratos anexados às folhas 125 a 129) para a mesma data de arrecadação
de 31/08/2015, assim como sob o mesmo Código de Receita 4750, nenhum
desses recolhimentos coincide com o valor que foi informado pelo
contribuinte no Formulário (Anexo I) de folhas 20 a 21. Tal fato por si só, de
plano, impossibilita identificar de forma inequívoca, qual seria o pagamento
recolhido a maior, objeto do Pedido de Restituição formulado pelo
contribuinte.
Informou que, além disso, simulações realizadas no programa PER/Dcomp
(Versões 6.6 e 6.7, disponibilizadas respectivamente em 01/06/2016 e
03/04/2017), anexadas às fls. 119 a 123, mostraram ser possível apresentar o
pedido de restituição, através do programa PER/Dcomp, para DARF de código
4750, específico para recolhimentos efetuados no âmbito do parcelamento
previsto na Lei no 12.996/2014.
Concluiu que não foi cumprida a formalidade relativa à apresentação do pedido,
nos moldes previstos na legislação, e indeferiu sumariamente do Pedido de
Restituição efetuado através de formulário.
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 25/11/2022 – sexta-feira
(documento à fl. 140). A Manifestação de Inconformidade foi apresentada em
27/12/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 153, manifestação às
fls. 154 a 156).
Na Manifestação de Inconformidade, a interessada defende que o pedido de
repetição de indébito em formulário preenche os requisitos necessário para sua
apreciação de mérito. Que as razões constantes do pedido evidenciam a
impossibilidade de utilização do programa PER/Dcomp, uma vez que não há no
programa campos suficientes para declarar o crédito oriundo do pagamento a
maior na hipótese requerida, que não se enquadra em nenhuma das opções ali
oferecidas.
Alega que o pedido evidencia que o crédito não decorre da simples indicação de
DARF pago a maior e aplicação da Selic correspondente, uma vez que enseja
reflexo dos percentuais de descontos aplicados sobre parcelamento.
Alega que também não poderia aplicar a opção de crédito já detalhado em
PER/Dcomp anterior, porque se trata de primeiro pedido de restituição do
crédito. E não poderia selecionar a opção de crédito já detalhado em processo
administrativo porque, como explicado no próprio pedido de restituição, para a
apuração do crédito deve ser contemplado o processamento e a homologação do
REFIS, naquele momento ainda pendente de conclusão.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
6
Esclarece que o pedido se funda em pagamento a maior decorrente de
lançamento tributário em valor superior ao da obrigação tributária, que foi
liquidada, em sua maior parte, por meio do Refis. Que, sendo assim, bastaria
atentar para as razões apresentadas pela recorrente, em seu pedido de
restituição, para se concluir pela impossibilidade de transmissão do pedido via
programa PER/Dcomp.
Argumenta que, ainda que restasse qualquer dúvida quanto à correção da via
eleita (formulário), a autoridade fiscal deveria ter previamente intimado o
contribuinte para que apresentasse esclarecimentos quanto ao atendimento dos
requisitos normativos para uso do formulário, em atenção aos princípios da
moralidade, da boa-fé e eficiência administrativas, da ampla defesa e do devido
processo legal.
Argumenta o direito de repetição do indébito não pode ser restringido por conta
do não cumprimento de formalidades impostas pela Receita Federal, dissociadas
da finalidade que devem atingir.
Recebida a manifestação de inconformidade de e-fls. 154/156, a mesma foi
apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 – DRJ07, que editou o
acórdão de no 107-004.807, de 06 de novembro de 2023, cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO. SOMENTE NA IMPOSSIBILIDADE
DE USO DO PROGRAMA PER/DCOMP.
O formulário de Pedido de Restituição somente poderá ser utilizado nas
hipóteses em que a restituição não possa ser requerida eletronicamente à
Receita Federal do Brasil mediante utilização do programa PER/Dcomp.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO. INDEFERIMENTO SUMÁRIO.
Será indeferido sumariamente o pedido de restituição quando o sujeito
passivo não tiver utilizado o programa PER/Dcomp para formular o pedido,
nos casos não caracterizados como impossibilidade de utilização no § 3o do
art. 113 da IN RFB no 1300/2012 – ausência de previsão da hipótese de
restituição no programa ou falha no programa que impeça a geração do
PER.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda irresignada com a decisão retro, a Contribuinte propôs o recurso voluntário
de e-fls. 175/178, através do qual repete, ipsis litteris, o teor da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
7
VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos para sua admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no relatório, o presente processo trata de pedido de restituição
protocolado em fevereiro/2017, decorrente de pagamento a maior/indevido de parcela recolhida
no âmbito do parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014. O despacho decisório indeferiu
sumariamente o pedido de restituição pois teria sido apresentado através de formulário em papel
e não via programa PER/DCOMP, contrariando os ditames da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012. Segundo o despacho decisório, juntamente com o pedido formulado em papel
deveria ter sido apresentada a razão pela qual teria sido impossível transmitir o Programa
PER/DCOMP, conforme o disposto na mesma IN RFB no 1.300/2012. Mesmo intimada a justificar a
apresentação em papel, a Recorrente não teria se desincumbido de comprovar a impossibilidade
de formalizar o pedido via programa PER/DCOMP. A Autoridade Administrativa teria, inclusive,
feito uma simulação de entrega do referido documento eletrônico, não tendo sido constatada
qualquer restrição à sua apresentação por este meio.
Ainda, a par do requisito formal desrespeitado pela Contribuinte, verificou a
Autoridade Administrativa que os pagamentos indicados como indevidos (DARFs de e-fls. 125/129)
seriam inconciliáveis com o total do crédito requerido às e-fls. 20/21. OU SEJA, OS VALORES NÃO
BATEM
Apresentada a manifestação de inconformidade, a DRJ07 julgou o recurso
improcedente, em apertada síntese, porque a manifestante não teria logrado comprovar a
impossibilidade de utilização do programa PER/Dcomp para efetuar o pedido de restituição que
pretendia.
O recurso voluntário repetiu, nos exatos termos, a manifestação de
inconformidade.
Assim, e com supedâneo no disposto no art. 114, § 12, do Regimento Interno do
CARF, adotarei os mesmos fundamentos para decidir no presente caso, razão pela qual
reproduzirei abaixo o acórdão no 107-004.807 – DRJ07:
Conforme relatório, a matéria em discussão é a possibilidade de a interessada
pleitear o crédito que alega através do formulário aprovado pelo Instrução
Normativa RFB no 1300/2012 (Anexo I).
O pedido, às fls. 20 e 21, foi efetuado, em 15/02/2017, no processo administrativo
16682.722715/2015-10, de revisão de consolidação da Lei no 12.996/2014
(parcelamento Refis). O crédito indicado é de R$ 75.443.359,88 pagos a maior, em
31/08/2015, no código 4750 (parcelamento de demais débitos).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
8
Enquanto pendente a revisão da consolidação, o pedido de restituição não podia
ser analisado. Naquele processo, extrato do sistema informa o encerramento do
parcelamento por liquidação na data de 23/12/2016:

Liquidado o parcelamento, a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro – Demac/RJO, procedendo à análise do pedido
de restituição, intimou a empresa para que esta comprovasse a impossibilidade
da utilização do programa PER/Dcomp (intimação às fls. 107 a 110), fosse por
hipótese de ausência de previsão legal de utilização do aplicativo ou pela
existência de falha operacional do programa que houvesse impedido a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, nos termos dos §§ 2o a 6o do artigo 113 da IN
RFB no 1.300/2012:
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
(...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à
RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do
art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
9
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada
documentação comprobatória do direito creditório.
Em sua resposta, às fls. 116 e 117, a interessada afirmou que seu crédito não se
enquadrava em nenhuma das opções oferecidas pelo programa, já que o crédito
não decorria de simples indicação de DARF pago a maior e aplicação da Selic
correspondente. Isso porque o cálculo do crédito ensejaria os percentuais de
descontos aplicados sobre o parcelamento.
O Despacho Decisório, considerando que o contribuinte não anexou
documentação que comprovasse a impossibilidade de utilização do programa
PER/Dcomp, indeferiu sumariamente o pedido, nos termos da referida IN RFB no
1.300/2012:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância
ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
Ponderou, com propriedade, que o contribuinte não conseguiu delimitar de forma
concreta e objetiva seu direito creditório, já que indicou no pedido um DARF que
não existe – código 4750 e valor de R$ 1.568.772.268,03, pagamento em
31/08/2015. Que os quatro DARF existentes neste código, nesta data, anexados às
fls. 125 a 129, não coincidem com o valor informado.
De fato, os DARF anexados, nos valores de R$ 178.054.846,19, R$ 206.323.000,22,
R$ 627.372.775,37 e R$ 739.783.615,47, somam R$ 1.751.534.237,25.
Além disso, a autoridade fiscal efetuou simulações no programa PER/Dcomp, que
anexou às fls. 119 a 123, uma delas em versão do programa disponibilizada antes
do protocolo do pedido de restituição (Versão 6.6, disponibilizada em 01/06/2016
– pedido em 15/02/2017). Através dela verificou que era possível apresentar o
Pedido Eletrônico de Restituição pretendido pelo contribuinte.
Em sua defesa, em resumo, o contribuinte apenas repetiu o que já havia alegado
em resposta à intimação: que seu crédito não se enquadrava em nenhuma das
opções oferecidas pelo programa, já que não decorria de simples indicação de
DARF pago a maior e aplicação da Selic correspondente, porque o cálculo do
crédito ensejaria os percentuais de descontos aplicados sobre o parcelamento.
Ora, conforme § 3o do art. 113 da IN RFB no 1.300/2012, acima transcrito, em não
se tratando de falha no sistema, somente caracterizaria impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de
restituição no próprio programa. Mas a simulação às fls. 119 a 121 comprova o
contrário – que era possível pleitear restituição de pagamento a maior, no código
4750, no programa PER/Dcomp.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
10
A planilha contida no arquivo não paginável anexado à fl. 35, abaixo reproduzida,
mostra o saldo inicial da dívida e os pagamentos efetuados no ano de 2014,
anteriores aos de 31/08/2015.

Ela reproduz em números a alegação de que, em 31/08/2015, a empresa efetuou
pagamento maior que o necessário para quitar o saldo de dívida que havia
naquele momento.
No entanto, não fica esclarecido no pedido feito no formulário (fls. 20 e 21), nem
nas explicações às fls. 22 e 23, nem na resposta à intimação às fls. 116 e 117, nem
na Manifestação de Inconformidade às fls. 154 a 156, o motivo do pedido desse
suposto pagamento a maior não poder ser efetuado eletronicamente, através do
programa PER/Dcomp.
Assim, foi correta a conclusão da autoridade fiscal, que aplicou com precisão o
que estava disposto na IN.
A interessada argumenta que, diante da dúvida quanto à correção da via eleita
(formulário), a autoridade fiscal deveria ter previamente intimado o contribuinte
para que apresentasse esclarecimentos quanto ao atendimento dos requisitos
normativos para uso do formulário.
Mas houve a intimação (fls. 107 a 110). Como dito acima, a resposta da empresa é
que não logrou comprovar a impossibilidade de utilização do programa.
A interessada argumenta também que o direito de repetição do indébito não
pode ser restringido por conta do não cumprimento de formalidades impostas
pela Receita Federal, dissociadas da finalidade a que devem atingir. Invoca os
princípios da moralidade, da boa-fé e eficiência administrativas.
No entanto, a autoridade fiscal e este colegiado não podem se furtar a cumprir o
que está determinado na legislação tributária. É inequívoca, nesse sentido, a
disposição contida no caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
11
Observe-se ainda que, conforme artigo 17, inciso V, da Portaria do Ministério da
Fazenda no 20/2023, e artigo 116, inciso III, da Lei no 8.112/1990, é dever do
julgador observar as normas legais e regulamentares, bem como os demais atos
vinculantes:
Portaria MF no 20/2023
Art. 17 São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do caput do art. 116 da Lei no 8.112, de
1990, e os demais atos vinculantes

Lei no 8.112/1999
Art. 116. São deveres do servidor:
(....)
III - observar as normas legais e regulamentares
Quanto aos princípios constitucionais citados, ressalta-se que a apreciação de
inconstitucionalidade de norma é atribuição exclusiva do Poder Judiciário (art. 97
e 102 da CF/88). A autoridade julgadora administrativa não pode eximir-se da
aplicação de disposições legais vigentes sob pena de responsabilidade funcional
(art. 17, inciso V, da Portaria ME no 340/2020 e art. 116, inciso III, da Lei no
8.112/90). Trata-se de matéria pacificada pela Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Por fim, a interessada alega ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido
processo legal. Não tem razão.
O Despacho Decisório é fruto de procedimento no qual a autoridade fiscal coleta
as informações que julga pertinentes, que já constam nos sistemas da Receita
Federal, ou que obtém através de intimação ao contribuinte. O processo
administrativo fiscal, que tem como princípios fundamentais o direito ao
contraditório e à ampla defesa, só se inicia com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Não na
fase anterior ao Despacho Decisório.
Conclui-se que a manifestante não logrou comprovar a impossibilidade de
utilização do programa PER/Dcomp para efetuar o pedido de restituição que
pretendia.
A matéria de que trata o presente processo não é nova no âmbito do CARF e
mesmo nesta Turma. Cito os julgados plasmados nos acórdãos no 1401-004.518, de 16 de julho de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
12
2020, e o acórdão no 1401-004.030, de 13 de novembro de 2019. O primeiro é da Relatoria do
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, já o segundo foi relatado pelo Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira. Abaixo reproduzo as duas ementas, apresentadas na ordem em que citadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em papel em
desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005
implica declarar o pedido não formulado e a compensação não declarada. Não
pode a contribuinte tentar imputar à Administração Pública erro de procedimento
por ela cometido a fim de justificar a utilização do formulário em papel. (Ac. 1401-
004.518)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em papel em
desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005
implica declarar o pedido não formulado e a compensação não declarada.
(Acórdão no 1401-004.030)
As decisões acima tratavam de casos sob a égide da Instrução Normativa SRF no
600/2005. Entretanto, os dispositivos que regem a matéria, no âmbito da IN RFB no 1.300/2012,
foram reproduzidos nesta norma, ou seja, receberam o mesmo tratamento até então dispensado
na IN SRF no 600/2005. Por isso, referidas decisões podem perfeitamente servir de paradigma para
o caso em apreço. Do acórdão no 1401-004.030 extraí os seguintes trechos que considero bastante
úteis para complementar os fundamentos exposados na decisão recorrida:
Conforme relatado acima, a matéria controvertida neste feito é concernente à
possibilidade de entrega de Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação em formulário em papel após entrarem em vigor as alterações
promovidas pela Lei no 10.637/2002 no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Destaco os dispositivos do texto normativo relevantes para o deslinde da
controvérsia:
(...)
Examinando o parágrafo 14 do dispositivo legal, vê-se que o legislador autorizou a
Secretaria da Receita Federal a regulamentar o disposto no artigo. A autorização
legal diz respeito às obrigações acessórias necessárias para a operacionalização
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
13
dos pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação. Tais obrigações
acessórias, ao contrário do que entende a recorrente, não foram reservadas à lei
em sentido estrito pelo artigo 97 do CTN, conforme se pode observar pela simples
leitura de seus termos:
(...)
Em síntese, o artigo 97 do CTN não reserva à lei em sentido estrito a instituição de
obrigações acessórias.
Assim, é cristalino que estava no âmbito da atribuição da administração tributária
regulamentar os procedimentos necessários para a viabilização dos pedidos de
ressarcimento e as declarações de compensação.
No momento da entrega do Pedido de Restituição em formulário em papel, dia
17/10/2007, a regulamentação administrativa em vigor era veiculada por meio da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, que foi revogada somente em
30/12/2008 pela IN SRF no 900/2008.
Merece destaque o disposto no artigo 3o da IN SRF no 600/2005:
(...)
O procedimento instituído pela IN SRF no 600/2005 exigia, portanto, que o
contribuinte requeresse seu direito por meio do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Somente no caso de ser impossível a utilização do programa é que o sujeito
passivo estaria autorizado a utilizar o formulário em papel.
A determinação da utilização do sistema informatizado do PER/DCOMP não é sem
razão. A Lei no Lei no 10.637/2002 trouxe forte alteração na sistemática de
ressarcimentos/restituições e compensações, pois passou a permitir que os
sujeitos passivos apurassem seus créditos dos diversos tributos e os
compensassem com tributos distintos, ampliando fortemente o aproveitamento
dos créditos a que estes faziam jus. A apuração dos créditos e sua utilização em
compensações não dependeriam mais de uma apreciação prévia por parte da
administração.
Destarte, o tratamento administrativo da matéria deveria ser massivo. Tal tarefa
somente poderia ser desempenhada por meio de sistema informatizado. Daí a
exigência da utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A exceção para a utilização do formulário em papel, quando a utilização do
programa do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da Instrução
Normativa citada:
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
14
Merece destaque que incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de
utilização do sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de
Ressarcimento em formulário em papel.
O tratamento dado pela IN SRF no 600/2005 para os Pedidos de Ressarcimento
feitos em papel sem a observância das hipóteses admitidas no artigo 76 está
previsto no artigo 31 do mesmo diploma:
(...)
É oportuno ressaltar que o pedido de restituição e a declaração de compensação
são dois atos distintos, que produzem efeitos próprios na esfera do patrimônio
dos sujeitos ativo e passivo. No primeiro, o sujeito passivo formaliza um crédito
perante o sujeito ativo (no caso, a União). No segundo, utiliza o crédito para
extinguir sob condição resolutória um débito de sua responsabilidade perante o
sujeito ativo.
Portanto, a norma administrativa, ao considerar como não formulado o pedido
em papel feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no 600/2005,
determina que a autoridade administrativa não reconheça o crédito pedido.
Não se está a ampliar as hipóteses de compensação não declarada do parágrafo
12 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 simplesmente porque o efeito é impedir o
surgimento do crédito e não a compensação propriamente dita. A consideração
de compensação não declarada é apenas uma decorrência lógica da ausência de
pedido de ressarcimento.
Assim, tenho que a regulamentação administrativa não merece reparos.
No mesmo diapasão, são diversos os julgamentos deste Conselho, como se pode
verificar nos seguintes acórdãos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As normas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos Pedidos
de Restituição/Ressarcimento ou Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP). Somente é
cabível a utilização de formulário para pedido de ressarcimento com a
devida comprovação da impossibilidade do uso do Programa. (Acórdão
CARF no 3001-000.893, de 14/08/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
15
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento
e Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito
específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o
pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da
Lei no 11.051/2004). (Acórdão CARF no 9303-006.244, de 25/01/2018)
Vale destacar que a utilização de sistema informatizado não se reveste da
qualidade de formalismo exacerbado. Em verdade, permite o tratamento eficaz e
eficiente das incontáveis informações apresentadas pelos milhares de
PER/DCOMP transmitidos anualmente pelos sujeitos passivos.
(...)
A IN RFB no 1.300/2012 exige a entrega do pedido de restituição com a utilização do
programa Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), define o que se considera impossibilidade de
utilização desse programa e alerta sobre a necessidade de sua comprovação no momento de
apresentação do pedido.
A referida Instrução Normativa também define o procedimento aplicável no caso de
entrega do pedido de restituição por outra forma que não o programa PER/DCOMP. À exceção dos
casos normativamente previstos, o pedido de restituição deveria ser sumariamente indeferido,
nos termos da IN RFB no 1.300/2012. Como o programa PER/DCOMP permite efetuar o pedido de
restituição dos valores pagos a maior/indevidamente no âmbito do parcelamento da Lei no
12.996/2014, conforme ficou demonstrado pela Autoridade Administrativa na simulação que fez,
a única exceção à regra geral seria a existência de falha no programa, impedindo a geração do
pedido, mas esta hipótese não foi comprovada pela Contribuinte.
A alegação de impossibilidade de utilização do programa pela inexistência de
campos suficientes para declarar o crédito oriundo do pagamento a maior na hipótese requerida,
que não se enquadra em nenhuma das opções ali oferecidas, não atende às disposições do artigo
113, parágrafos 3o e 4o da IN RFB no 1.300/2012. No caso sob exame, o ato normativo vigente
emitido pela RFB determina o indeferimento sumário do pedido de restituição efetuado por outra
forma que não o programa PER/DCOMP. Como o pedido foi formulado pelo contribuinte em meio
papel, não há alterações a fazer no Despacho Decisório de e-fls. 130/137.
No caso em análise, não houve demonstração da impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP por falha/erro do próprio programa/sistema.
Neste espeque, não comprovando a Recorrente a impossibilidade em se formular o
pedido por meio eletrônico, em descumprimento ao regramento previsto na IN RFB no
1.300/2012, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720727/2022-39
16
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 258
DF CARF MF
Original